Tribunal: TJPA
Processo: 0803330-91.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803330-91.2022.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR: DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES

APELADO: FRANCISCO WELINGTON DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0803330-91.2022.8.14.0015.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: FRANCISCO WELINGTON DA COSTA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA - CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. PARTE SUCUMBENTE. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTANTE DA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. TEMA 1002 - STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803330-91.2022.8.14.0015.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: FRANCISCO WELINGTON DA COSTA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, ajuizada por
FRANCISCO WELINGTON DA COSTA
.

Consta dos autos:

“O requerente, portador da CID 10: k80.1 (Colelitíase) – se encontra internado na Unidade Pronto Atendimento Almir Gabriel – UPA Castanhal, desde o dia 19/05/2022, em grave estado geral, necessitando com urgência de leito cirúrgico para o seguimento do seu quadro clínico, sob o risco de complicações e morte, caso não seja realizado o procedimento adequado para sua patologia.”

O autor ingressou com a ação, requerendo:

a) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 99 do novo Código de Processo Civil, por não ter a Requerente condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família;

b) seja concedida prioridade na tramitação deste processo, especificada pelo artigo 1.048 do Novo Código de processo Civil, art. 227 da Constituição Federal.

c) a concessão de tutela provisória e de URGÊNCIA, antecipatória específica inaldita altera pars, para obrigar os requeridos a providenciarem, em caráter de urgência, transferência do paciente para o LEITO CIRÚRGICO COM SUPORTE em função da extrema gravidade dos sintomas, sob pena do risco de morte se não houver tratamento/acompanhamento apropriado em hospital referência para o caso clínico, conforme laudo médico anexo;

d) seja a ação julgada totalmente procedente no sentido de confirmar a tutela provisória e/ou de urgência, antecipatória obrigando os requeridos a providenciarem, em caráter de urgência, transferência do paciente para o LEITO CIRÚRGICO COM SUPORTE em função da extrema gravidade dos sintomas, sob pena do risco de morte se não houver tratamento/acompanhamento apropriado em hospital referência para o caso clínico, conforme laudo médico anexo;

e) a condenação dos Requeridos ao pagamento de todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que deverão ser revertidos para o Fundo Estadual da Defensoria Pública, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e, assim, depositados na Conta-Corrente nº 182900-9, Banco nº 037, Agência nº 015;”

O Magistrado
a quo
deferiu a tutela antecipada. ID 14667205.

Após o devido trâmite processual, o Magistrado a quo sentenciou o feito, julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR ARGUÍDA, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial formulada por FRANCISCO WELINGTON DA COSTA para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL à obrigação de providenciar o fornecimento da prótese de que necessita o autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Em consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Não há condenação em honorários com relação ao ESTADO DO PARÁ, pelo fato de a autora estar representada pela Defensoria Pública. Na orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública é órgão do Estado, razão pela qual não percebe honorários de sucumbência quando patrocina a parte vencedora em condenação da Fazenda Pública. Tal entendimento é consolidado no enunciado nº 421 da súmula do STJ, segundo a qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Condeno o réu MUNICÍPIO DE CASTANHAL em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3º, II e III, do CPC.”

O Município de Castanhal interpôs recurso de apelação aduzindo que não há cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Alegou ainda, que não houve descumprimento ou cumprimento atrasado da medida, portanto não deve o Município ser condenado em multa por descumprimento, a qual mostra-se desproporcional e desarrazoada.

Ao final, pleiteia que seja reformada a sentença, para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, haja vista que o objeto da obrigação fora satisfeito, afastando a condenação em honorários advocatícios e multa.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0803330-91.2022.8.14.0015.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: FRANCISCO WELINGTON DA COSTA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo analisá-los.

O cerne do presente recurso reside em verificar se correta a sentença que julgou procedente ação, condenando o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE CASTANHAL à cumprir a obrigação de providenciar o fornecimento da prótese de que necessita o autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias. Bem como, condenou o Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa.

O Município apelante aduz que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, haja vista que o objeto da obrigação fora satisfeito. Bem como, insurgiu-se contra a condenação em honorários advocatícios e multa.

Analisando os autos, é importante ressaltar que o cumprimento da medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

Portanto, mesmo que o cumprimento integral da decisão liminar implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, por si só a perda do objeto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SERVIDOR. SALÁRIO ATRASADO. COBRANÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento da decisão liminar satisfativa não acarreta a perda de objeto da ação, porquanto por se tratar de medida provisória, deve ser confirmada em sentença, incidindo em error in procedendo o magistrado que se afasta de tal entendimento. 2. Evidenciado nos autos o vínculo estatutário do servidor, bem como ausente a impugnação da municipalidade quanto ao labor empreendido no período e inexiste a prova de pagamento, deve ser julgada procedente a ação de cobrança salarial. 3. Sendo irrisório o valor dos honorários sucumbenciais fixados a partir do valor da condenação, o arbitramento da verba deve reger-se pelo critério de equidade ( CPC, art. 85, § 8º), conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Prequestionadas as matérias de fato e de direito, bem como as normas legais vigentes, não há falar em sua violação ou negativa de vigência. 5. Provido o apelo, ainda que parcialmente, descabida se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03405687220208090065 GOIÁS, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

A decisão liminar possui caráter provisório, sendo imprescindível a apreciação do mérito da demanda, para que seja confirmada ou revogada a decisão provisória.

STJ já se manifestou quanto ao assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

Portanto, não há que se falar em extinção do feito, por falta de interesse processual, uma vez que a medida somente foi cumprida após a decisão judicial, o que não afasta o interesse de agir, nem mesmo proporciona a perda do objeto.

Em sendo assim, padece de razão alegação do apelante quando a condenação em honorários advocatícios, a condenação é devida, considerando a sucumbência da parte. Ademais, os horários foram fixados observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além do mais, descabida a alegação de que não cabe pagamento de honorários a Defensoria, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto ao assunto, nos seguintes termos:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), julgado na sessão virtual encerrada em 23/6, que teve como relator o ministro Luís Roberto Barroso.)

Com relação ao pedido de afastamento da multa, entendo que a mesma foi fixada como mecanismo coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, a qual deve ser fixada em valor suficiente para que seja mais vantajoso, à parte, cumprir a ordem do que pagar a multa.

Contudo, é importante esclarecer que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da obrigação determinada, o que não se espera.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
nego-lhe provimento,
nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 29/01/2024